Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-64.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008422-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 023.885.991-64 (APELADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), Y. P. F. - CPF: 066.783.981-06 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), KARINA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO - CPF: 023.885.991-64 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de atraso de doze horas em voo doméstico Cuiabá/MT–Natal/RN, decorrente de manutenção não programada, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em saber: (i) se deve incidir o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (ii) se a manutenção não programada constitui excludente de responsabilidade; e (iii) se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença comporta minoração.

III. Razões de decidir

3. Em voos domésticos, prevalece a incidência do CDC, afastando-se os limites do CBA. A responsabilidade do transportador é objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal (art. 14 do CDC).

4. A manutenção não programada constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, pois o atraso de doze horas comprometeu a finalidade da viagem — participação do menor em competição escolar —, configurando dano moral que ultrapassa o mero aborrecimento.

6. O valor arbitrado a título de indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. À luz das circunstâncias do caso, impõe-se a redução do valor indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento:

1. O CDC aplica-se às ações indenizatórias decorrentes de atraso em voo doméstico, afastando-se o CBA.

2. A manutenção não programada constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade.

3. O atraso significativo que inviabiliza o propósito da viagem enseja dano moral indenizável.

4. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TAM LINHAS AÉREAS S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT na
Ação de Indenização por Danos Morais n. 1008422-64.2025.8.11.0041
, ajuizada em seu desfavor por
Y. P. F., menor impúbere representado por sua genitora, KARINA PEREIRA DOS SANTOS CARDOSO.

A sentença (ID. 318732860) julgou procedentes os pedidos da exordial, para condenar a companhia aérea apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, condenando-a, também, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais (ID. 318732861), a companhia aérea sustenta, em síntese, a aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega, também, ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pela autora, sob o argumento de que o atraso do voo decorreu de caso fortuito – qual seja, a manutenção não programada da aeronave –, não havendo qualquer falha na prestação dos serviços.

Defende, ainda, o afastamento da condenação por danos morais, afirmando que não há nos autos qualquer comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora, requerendo a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 318732864).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não exercício de suas atribuições, por não vislumbrar interesses indisponíveis a justificar sua intervenção (ID. 318431894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que o menor autor, representado por sua genitora, adquiriu passagens aéreas de Cuiabá/MT para Natal/RN, com escala em Guarulhos/SP, com partida prevista para as 03h00 do dia 13/02/2025 e chegada às 12h05 do mesmo dia.

A viagem se daria para que o menor, que integra equipe de robótica pertencente à Escola Estadual Professor Heliodoro Capistrano, pudesse participar de torneio regional denominado
“Fisrt Lego League – FLL”
, a ser realizado em Natal/RN no dia 14/02/2025.

Antes do embarque, o voo foi cancelado em razão de manutenção não programada da aeronave, ocasionando atraso de aproximadamente 12 (doze) horas.

Os passageiros foram realocados em novo voo, que partiu às 11h45 de Cuiabá e chegou a Natal/RN à 00h05 do dia 14/02/2025.

O autor afirma que o atraso prejudicou sua participação na competição, pois a equipe não teve tempo suficiente para descanso, alimentação e preparação, o que teria comprometido seu desempenho.

Por isso, ajuizou a presente demanda, requerendo a condenação da companhia requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais.

O feito teve regular processamento e, em 20/08/2025, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

A companhia aérea requerida requer a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, em relação à aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica – CBA em detrimento do CDC, é cediço que, tratando-se de ação indenizatória em voos domésticos, as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no CBA, não se aplicando os limites estabelecidos neste.

Neste sentido:

“DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO DE 08 (OITO) HORAS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.
RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica. O atraso de voo e a perda de conexão foram comprovados pelos documentos apresentados pela parte autora. A falha na prestação de serviços foi caracterizada, conforme o artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O dano moral é presumido (in re ipsa) devido ao atraso significativo e à falta de assistência material à passageira. A responsabilidade objetiva da companhia aérea é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho. A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.
A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.” (...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10127188620248110002, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Afasta-se, portanto, a aplicação do CBA à hipótese.

De outro lado, a apelante defende a inexistência de falha na prestação dos serviços, sob fundamento de que a alteração do voo se deu por conta da manutenção não programada da aeronave, cuja necessidade foi percebida apenas durante vistoria prévia à decolagem, afirmando verificada a excludente de responsabilidade civil de caso fortuito/força maior.

Entretanto, é cediço que manutenção não programada noticiada nos autos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional da companhia aérea, sendo incapaz de eximi-la da responsabilidade pela compensação de eventuais danos causados ao consumidor.

Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil da empresa aérea é objetiva, à luz do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal . 4. A justificativa genérica de manutenção técnica não exime a companhia do dever de indenizar, ausente prova de caso fortuito ou força maior.
5. O atraso de mais de sete horas no voo comprometeu o planejamento do consumidor, configurando situação que ultrapassa o mero aborrecimento. 6. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada a redução para R$ 4.000,00. IV . Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Tese de julgamento: "
1 . O atraso superior a três horas em voo contratado, não justificado por caso fortuito ou força maior, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando incompatível com a extensão do dano."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10230622620248110003, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 30/06/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2025)

Ademais, ressalta-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, bastando a comprovação da falha na prestação e do nexo causal para ensejar a reparação.

É o que estabelece o art. 14 do CDC,
verbis
:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Ressalta-se, ainda, que a relação jurídica se qualifica como contrato de transporte, o que atrai a incidência da cláusula de incolumidade inerente ao regime de responsabilidade objetiva do transportador, quanto aos passageiros usuários do serviço, nos termos do art. 734 do CC, verbis:

Art. 734.
O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade.

No caso em análise, observa-se que a falha na prestação do serviço restou devidamente configurada por meio da reserva inicial (ID. 318732423) e das alterações de voo determinadas unilateralmente pela ora apelante (IDs. 318732423, 318732424 e 318732427), com a reacomodação do autor e de seus colegas em voo que partiu mais de oito horas após o horário originalmente previsto, ocasionando atraso total de doze horas na chegada ao destino.

Além disso, o prejuízo foi potencializado pelo fato de os autores participarem de competição de robótica marcada para o dia 14/02/2025, pois o atraso afetou diretamente suas condições de descanso, alimentação e preparação psicológica.

Com efeito, em razão da reacomodação, os autores chegaram ao destino apenas às 00h05 do dia 14/02/2025, declarando terem chegado ao hotel às 02h00 e precisado acordar às 05h30, tendo em vista que o evento iniciaria às 08h00 do mesmo dia (IDs. 318732429 e 318732430).

Dessa forma, ainda que a companhia aérea tenha providenciado a reacomodação, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, sendo, portanto, imperiosa a reparação dos danos dela decorrentes, não havendo que se falar em exclusão da responsabilidade da TAM.

De igual modo, não procede a alegação de inexistência de dano moral.

Isto porque, como demonstrado, a falha na prestação de serviço e da comunicação tardia da alteração do voo, por si, já são hábeis a causar desconforto e apreensão aos consumidores, ante a frustração sofrida por ser impedido de embarcar.

Soma-se o fato de o autor, em estado de vulnerabilidade (principalmente por ser menor de idade), ter sido submetido a atraso expressivo e transtornos em aeroporto (ID. 318732428), o que transcende o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. Nesse contexto, correta a sentença que condenou a companhia apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Outrossim, em relação ao
quantum
indenizatório, a companhia aérea ré pretende a minoração do valor fixado (R$ 10.000,00).

Na fixação do valor indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano e a situação econômica das partes, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Diante de tais premissas, sopesando as circunstâncias específicas destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que os valores fixados na origem comportam minoração para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A fixação do valor arbitrado pelo juízo
a quo
poderá caracterizar enriquecimento sem causa do Autor/Apelado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais). II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização. III. Razões de decidir 3.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002. (...)
”
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Logo, tendo em vista os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se a redução da verba indenizatória para R$ 3.000,00 (quatro mil reais).

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório, fixando-o em R$ 3.000,00 (quatro mil reais).

Diante do resultado do julgamento, descabida a majoração da verba honorária (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025